Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões submetidas a julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida na apelação.

3. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.